Tribunal: TJDFT
Processo: 0735915-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Cessa a procuração para o foro em geral pelo término do prazo nela estabelecido. Se não houver prazo de validade, presume-se válida até a conclusão do processo.
2. Diante de mandatos muito antigos e havendo alguma dúvida razoável sobre a subsistência do procuratório o juiz pode, como garantia do titular do direito, determinar a renovação do mandato antes de autorizar levantamento de valores Todavia, em casos assim, o magistrado deve expor fundamentadamente as razões que justificam a providência excepcional.
3. Recurso provido.